Tribunal: TJBA
Processo: 0508087-85.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508087-85.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: JOAO MARCOS DA PAIXAO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DILIGÊNCIA ÚTIL RECENTE. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA DESTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, em razão da baixa expressividade econômica do crédito e da suposta ineficiência da cobrança judicial, com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a execução fiscal poderia ser extinta por ausência de interesse processual; (ii) saber se o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 autorizam a extinção automática do feito; (iii) saber se houve decisão surpresa pela ausência de prévia intimação da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. A execução fiscal foi ajuizada com base em Certidão de Dívida Ativa válida, constituindo meio processual adequado à cobrança de crédito tributário. 4. A existência de requerimento recente de utilização do SISBAJUD demonstra movimentação útil e afasta a premissa de inércia ou inutilidade da execução. 6. As diretrizes do Tema 1.184/STF não se aplicam retroativamente a execuções fiscais ajuizadas antes da consolidação das exigências administrativas. 7. A Resolução CNJ nº 547/2024 exige, cumulativamente, valor inferior ao parâmetro nela previsto e ausência de movimentação útil por mais de um ano, requisito não verificado no caso. 8. A legislação municipal fixou valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, e o crédito exequendo supera tal limite, devendo ser observada a autonomia normativa do ente federado. 9. A extinção do feito sem prévia intimação da Fazenda Pública configura decisão surpresa, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido, para destituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “1. A existência de diligência executiva útil e contemporânea afasta a ausência de interesse processual na execução fiscal. 2. O Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 não autorizam a extinção automática de execução fiscal em curso quando não preenchidos os requisitos aplicáveis. 3. A extinção da execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública configura decisão surpresa.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 9º, 10, 85, §11, 485, VI, e 1.026, §2º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.539.725/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0508087-85.2017.8.05.0256, sendo Apelante o Município de Teixeira de Freitas e Apelado João Marcos da Paixão, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator